Tribunal: TJDFT
Processo: 0711632-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Multa cominatória. Juros moratórios.
O valor das astreintes deve ser acrescido de juros legais moratórios como ocorre, em geral, com qualquer pagamento em dinheiro, contados, no caso, da intimação na execução.